Tribunal: STF
Processo: RE 218061
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-04
Data de publicação: 1999-03-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE TARIFA
PORTUÁRIA - ATP. Lei 7.700, de 1988, art. 1º, § 1º.
I. - Natureza jurídica do A.T.P.: contribuição de
intervenção no domínio econômico, segundo o entendimento da maioria,
a partir dos votos dos Ministros Ilmar Galvão e Nelson Jobim.
II. - Voto do Relator, vencido no fundamento: natureza
jurídica do A.T.P.: taxa: criado por lei, Lei 7.700/88, art. 1º, §
1º, remunera serviço público (C.F., art. 21, XII, d e f; art. 175.
Decreto 25.408/34).
III. - Constitucionalidade do A.T.P.: Lei 7.700/88, art.
1º, § 1º.
IV. - R.E. conhecido e provido.